Tribunal: CARF
Processo: 10580.905434/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.905434/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.430 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
COR CLINICA OFTALMOLOGICA DE ROMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO RECONHECIDO
Tendo sido o direito creditório declarado em DCOMP analisado no presente
processo reconhecido em outro processo, cabe compensar o débito informado
com o crédito reconhecido, ressalvada a verificação, a ser feita pela unidade de
origem, da eventual utilização ou restituição do referido crédito em outros
PER/DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso, para reconhecer o direito da Recorrente compensar o débito
informado no PER/DCOMP no 29019.16767.200606.1.3.04-7294, do presente processo, com o
crédito reconhecido no processo 10580.905214/2009-91, ressalvada a verificação, a ser feita pela
Unidade de Origem, da eventual utilização ou restituição do referido crédito em outros
PER/DCOMP
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 03-57.421, de 28 de novembro de
2013, da 4a Turma da DRJ/BSB, que considerou a manifestação de inconformidade
improcedente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.905434/2009-14
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.430 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.905434/2009-14

A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (PER/DCOMP) no 29019.16767.200606.1.3.04-7294, em 20/06/06, e-fls. 2-5,
utilizando-se de crédito relativo a pagamento indevido ou a maior de IRPJ, cujo crédito foi
informado no PER/DCOMP n° 30879.37416.120506.1.3.04-2584, para compensação de débito
de COFINS do PA Maio/2006 no valor de principal de R$ 355,75.
A compensação não foi homologada pela autoridade administrativa ao argumento
de que a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP foram localizados um
ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
A contribuinte interpôs manifestação de inconformidade que foi julgada
improcedente pela 4a Turma da DRJ/BSB, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
PRESTADOR DE SERVIÇOS HOSPITALARES. PERCENTUAL DE LUCRO
PRESUMIDO. REQUISITOS.
Para ser considerado serviço hospitalar, as atividades da contribuinte que deseja usufruir
do benefício de redução de alíquota, em face da legislação tributária de regência e
orientação traçada pela Administração tributária, deve atender cumulativamente todas às
exigências e/ou requisitos previstos nos normativos, devidamente comprovada com
documento competente expedido pela vigilância sanitária estadual ou municipal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do acórdão, a contribuinte interpôs recurso voluntário alegando, em
síntese, que os serviços por ela prestados se enquadram como serviços hospitalares, sujeitos ao
coeficiente de 8% (oito por cento), em vez de 32% (trinta e dois por cento), gerando o necessário
reconhecimento do direito creditório.
Requereu ao final o acolhimento do Recurso Voluntário.
No âmbito do CARF o processo foi incialmente distribuído para julgamento à
Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção, que o devolveu para redistribuição, por
considerar que o tributo em discussão não era de competência daquela Seção de Julgamento.
O processo foi então encaminhado para redistribuição à Primeira Seção, cabendo
a este Relator a continuidade do julgamento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.430 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.905434/2009-14

O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A DCOMP analisada no presente processo (no 29019.16767.200606.1.3.04-7294)
informa que a origem do crédito é relativo a pagamento indevido ou a maior de IRPJ, cujo
crédito foi informado no PER/DCOMP n° 30879.37416.120506.1.3.04-2584.
O PER/DCOMP n° 30879.37416.120506.1.3.04-2584 foi analisado no processo
n° 10580.905214/2009-91 por esta 3a Turma Extraordinária, que em sessão do dia 13 de março
de 2019 prolatou o Acórdão 1003-000.531, no qual reconheceu-se o direito creditório pleiteado,
por unanimidade de votos.
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento em parte ao recurso, para
reconhecer o direito da Recorrente compensar o débito informado no PER/DCOMP no
29019.16767.200606.1.3.04-7294, do presente processo, com o crédito reconhecido no processo
10580.905214/2009-91, ressalvada a verificação, a ser feita pela unidade de origem, da eventual
utilização ou restituição do referido crédito em outros PER/DCOMP.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital